Tribunal: TJMT
Processo: 1027517-43.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027517-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME PINHEIRO DE LACERDA - CPF: 792.548.961-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VANINI - CPF: 241.693.741-34 (AGRAVANTE), DOMINGOS PASCHOAL DANTAS - CPF: 004.734.641-87 (AGRAVADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), CLEIDILNETE MARIA DE MORAIS SOUZA VANINI - CPF: 441.785.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS SALARIAIS. PRECLUSÃO DA MATÉRIA E MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios, deferiu a penhora de 20% dos rendimentos do devedor, com expedição de alvará dos valores penhorados e autorização para expedição de alvará mensal ao credor. A decisão considerou a preclusão da matéria sobre a impenhorabilidade do salário, dada a ausência de indicação de outros bens do devedor para satisfazer a dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar (i) se é cabível nova análise da impenhorabilidade de proventos, após recurso anterior desprovido; (ii) se a penhora de proventos salariais que preserve o mínimo existencial pode ser admitida; e (iii) se a alegação de inutilidade da penhora, em face da insuficiência do montante, é apta para afastá-la.

III. Razões de decidir

3. Em sede de cumprimento de sentença, a preclusão temporal e consumativa impede a reabertura da discussão acerca da impenhorabilidade dos proventos, pois já enfrentada e decidida em agravo de instrumento anterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da regra de impenhorabilidade dos proventos, desde que preservada a dignidade do devedor, autorizando a penhora parcial com o objetivo de assegurar o direito do credor sem comprometer o mínimo existencial.

5. Considerando o prolongado trâmite processual e a ausência de indicação de bens para garantia do débito, a penhora parcial é o meio eficaz para cumprimento da obrigação, rejeitando-se a tese de sua inutilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É possível a mitigação da impenhorabilidade dos proventos salariais para fins de cumprimento de sentença, desde que preservada a dignidade do devedor, configurada a preclusão da matéria e sendo a penhora parcial o meio viável para satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 833, IV; CC, art. 827, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.067.117/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2023; AgInt no REsp 1.847.503/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
JOÃO BATISTA VANINI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios, em fase de Cumprimento de Sentença n. 0013236-79.2001.8.11.0041, código 19226, Proc. 178/2001, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS
que reconheceu a preclusão da matéria da impenhorabilidade e deferiu a expedição de alvará dos valores depositados e autorização da expedição de alvará mensal em favor do exequente/agravado.

Alega o agravante que desde o início da execução, verificou-se que não houve a devida busca de bens do devedor principal, o locatário Sr. Humberto Hiram, antes de se dirigir a execução diretamente contra o fiador, o que contraria o benefício de ordem garantido pelo artigo 827 do Código Civil.

Explica que viu seus proventos de aposentadoria serem penhorados em 20% (vinte por cento) de seus rendimentos mensais; que são de natureza alimentar e são essenciais para o sustento de sua família; que não aufere rendimentos superiores a 50 salários-mínimos, o que torna a penhora inadmissível. Afirma que a matéria é nova, de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria abaixo de 50 salários-mínimos, matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, e que não foi devidamente apreciada na decisão combatida.

Seguindo, defende que, conforme prevê o artigo 827 do CC, o fiador possui o benefício da ordem, ou seja, sua responsabilidade pela dívida só se efetiva após a execução dos bens do devedor principal; que não houve renúncia expressa e que o contrato de locação em questão não contém cláusula que exclusa o benefício da de ordem.

Defende ainda a inutilidade da penhora realizada, que é inferior a 1% do valor total da execução, o que não tem qualquer utilidade prática.

No tópico seguinte, alega a preclusão invocada pela decisão; assevera que o agravo de instrumento anterior não discutiu a questão específica da impenhorabilidade de salários inferiores a 50 salários-mínimos, conforme prevê o artigo 833, IV do CPC.

Requer a concessão do efeito suspensivo, para suspender a penhora sobre os proventos de aposentadoria do agravante até o julgamento final do recurso, impedindo o levantamento dos valores já penhorados.

No mérito, a nulidade da execução em face do fiador, por ausência de buscas dos bens do devedor principal, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade dos vencimentos do agravado, posto que seus proventos são inferiores a 50 salários-mínimos.

Foi indeferido o pedido liminar.

Vieram informações.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e pela condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé por ter “deduzido pretensão ou defesa contra fato incontroverso”, “procedido de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo” e “interposto recurso com intuito manifestamente protelatório” (art. 80, I, V e VII do CPC), uma vez que a tese de impenhorabilidade está completamente preclusa.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
JOÃO BATISTA VANINI
contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios, em fase de Cumprimento de Sentença n. 0013236-79.2001.8.11.0041, código 19226, Proc. 178/2001, da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida por
DOMINGOS PASCHOAL DANTAS
que reconheceu a preclusão da matéria da impenhorabilidade e deferiu a expedição de alvará dos valores depositados e autorização da expedição de alvará mensal em favor do exequente/agravado.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos etc.

O feito tramita há 13 aos sem uma solução definitiva. Ao id n. 134307854, foi deferia a penhora de 20% dos rendimentos do executado. Interposto agravo de instrumento n. 1028573-48.2023.8.11.0000, esse foi desprovido (id n. 147629335).

O executado apresenta nova irresignação ao id n. 164113915. Pois bem.

O executado comparece aos autos mais uma vez, arguindo a impenhorabilidade do salário, mas não tece uma linha sequer de como pretende pagar, em verdadeira ofensa ao Princípio da Cooperação.

A decisão que deferiu a penhora dos proventos salariais data de 13/11/2023, e o executado já apresentou recurso dessa, que foi desprovido, de modo que não se sustenta nova irresignação ofertada em julho de 2024, ou seja, quando passado 8 meses do decisum, diante da preclusão tanto temporal como consumativa, razão pela qual não conheço a arguição.

Vejamos a ementa do Agravo de Instrumento n. 1028573-48.2023.8.11.0000, já interposto pelo executado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTOS C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” EM RAZÃO DA PRÉVIA DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA “ON LINE” REALIZADA NA CONTA BANCÁRIA ONDE DEPOSITADO O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA DA MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO INEXISTENTE – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DOS PROVENTOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A prévia desconstituição de penhora “on line” realizada na conta bancária do devedor, fundada na verificação de que houve constrição da integralidade do benefício previdenciário do devedor e consequente violação à regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, não gera preclusão “pro judicato” em relação ao pedido de penhora de parte dos rendimentos líquidos do devedor, por não haver identidade da matéria decidida anteriormente. 2. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (STJ – 3ª Turma – AgInt no REsp n. 2.067.117/PR – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 13/12/2023, DJe de 15/12/2023). Expeça-se em favor do exequente alvará dos valores depositados até então decorrente da penhora. Fica autorizada a expedição de alvará mensal em favor do exequente. Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito.”.

Posteriormente, nos Embargos de Declaração acrescentou a magistrada “a quo”:

“Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificar o que foi desfavorável ao embargante. Embora a relutância do executado, o próprio contrato de locação subscrito, como a sentença, reconheceu a solidariedade dos fiadores ao pagamento do débito.”.

Pois bem.

As teses do apelante são:

i)

Fiador e o benefício da ordem;

ii)

Impenhorabilidade de salário inferior a 50 salários-mínimos; e

iii)

Inutilidade da penhora.

Quanto à primeira tese, além da preclusão, eis que se trata de matéria da fase de conhecimento, é certo que houve condenação solidária, conforme se vê da sentença (id. 242421159, fls. 131). Aliás, a tese de ilegitimidade já foi rejeitada desde 2.005 (id. 242421159, fls. 218), assim como a regularidade da citação. Após isto, somente em 2.018 é que os agravados reapareceram nos autos requerendo o desbloqueio de valores de aposentadoria.

E ainda que não fosse a preclusão, descreve o parágrafo único do art. 827, do CC:

“Art. 827. (...)

Parágrafo único. O fiador que alegar o benefício de ordem, a que se refere este artigo, deve nomear bens do devedor, situados no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito.”

Sobre o efeito preclusivo da falta de indicação do benefício em sede de contestação e também da indicação de bens suficientes para garantir o débito, afirmam os doutrinadores Felipe Braga Neto e Nelson Rosevald que:

“Para que a exceção produza seus efeitos, nos termos do art. 350, do CPC/15, o fiador deverá alega-la no prazo preclusivo de quinze dias, sob pena de sofrer os efeitos da decisão da demanda, o que demonstra que a par de sua natureza material, a subsidiariedade da fiança requer a aptidão do devedor para indicar bens do devedor dentro de prazos processuais restritos.”

Ou seja, é no prazo de contestação da ação que deverá o fiador indicar o benefício de ordem, assim como os bens em nome do devedor principal capazes de liquidar o crédito. Do contrário, sofrerá os efeitos do julgamento da demanda – constituição do título executivo.” (
ROSENVALD, Nelson. NETTO, Felipe Braga. Código Civil Comentado – 2ª edição revista, atualizada e ampliada – Salvador: Editora JusPodivm, 2021, p. 866 e 867.)

No que tange a impenhorabilidade de proventos inferior a 50 salários-mínimos, ratifico a decisão liminar na íntegra:

“A questão da impenhorabilidade dos proventos da aposentadoria já se encontra preclusa desde 2.018, conforme reconhecido no RAI n. 1028573-48.2023.8.11.0000.

Vejamos:

“Com todo respeito ao entendimento esposado pelo i. Relator, ouso divergir quanto à caracterização da preclusão “pro judicato”, pois aquela decisão proferida nos idos de 2018 não admitiu a absoluta impossibilidade de penhora de qualquer valor advindo do benefício previdenciário do devedor, mas apenas a impossibilidade de constrição da integralidade dos proventos, como aconteceu naquela hipótese, em que o devedor/beneficiário recebeu R$ 15.763,42 do dia 09/08/2018 e, no dia imediatamente subsequente, sofreu constrição de R$ 15.261,62, que, nas suas palavras, “era o saldo total da conta corrente naquela data”.

Analisou-se a controvérsia sob a ótica específica do art. 833, IV, do CPC, referente à integralidade dos “proventos de aposentadoria”, o que é muito diferente do que pretende o exequente/agravado, a saber, a constrição de parte desses valores, com fundamento no entendimento jurisprudencial que autoriza mitigação da regra de impenhorabilidade, daí porque não se pode falar, de forma alguma, em incidência da regra do art. 507 do CPC.

Quanto ao mérito, a MMª. Juíza tem razão ao admitir a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade dos proventos da aposentadoria”.

Nesse sentido, já decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no Resp. n. 2.067.117/PR – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 13/12/2023, DJe de 15/12/2023). “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019). 2. No caso, a recorrente recebe, a título de aposentadoria, o valor bruto de R$ 4.790,20, de forma que não é possível a penhora de 20% dos referidos proventos sem o comprometimento de sua subsistência digna, sob pena de subverter a premissa basilar insculpida no referido precedente - excepcionalidade da relativização da impenhorabilidade - e a própria mens legis do instituto, em regra. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de impossibilitar a penhora dos proventos de aposentadoria percebidos pela recorrente” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.751.991/MS – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

Portanto, após o deferimento da penhora sobre os rendimentos líquidos do executado até a satisfação integral do débito e o desprovimento do recurso retromencionado, pelo fundamento da aplicação do entendimento jurisprudencial do STJ de mitigação da impenhorabilidade do salário em valor que não compromete o sustento familiar, vem o agravante, sem recorrer do acordão, tentar renovar a tese de impenhorabilidade, o que é inadmissível.

É certo que restou decidido que o percentual de penhora dos proventos do devedor, tem que preservar a dignidade do devedor, o que foi devidamente observado na decisão anterior, não havendo que falar em renovação da tese sob alegação de proventos inferiores a 50 salários-mínimos.”.

Assim, tendo em vista que a tese da impenhorabilidade já foi integralmente englobada pelas decisões pretéritas, acertada se mostra a decisão agravada.

Se não bastasse, a tese não tem respaldo jurisprudencial, sendo que a questão envolvendo penhora de salário envolve mitigação x dignidade; e, consoante entendimento do STJ, há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde preservada a dignidade do devedor e observada a garantia do seu mínimo existencial (AgInt no REsp 1847503/PR ; Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; Terceira Turma; julgado em 30/03/2020; DJe 06/04/2020), o que restou verificado no caso.

Aliás, o processo já tramita há mais de décadas, sem qualquer indicação pelo agravado de outros meios para satisfazer a dívida, não havendo que falar também em inutilidade da penhora, eis que se mostra a única saída ao credor.

Até o momento, não tenho como aplicável a multa por litigância de má-fé, eis que não verificada,
ainda,
a violação ao princípio da boa-fé processual ou existência de ato atentatório a dignidade de justiça. Contudo, fica advertida a parte quanto à possibilidade de aplicação de multa, em caso de recurso protelatório e/ou infundado.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024